Tribunal: CARF
Processo: 10983.906103/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906103/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.362 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA
BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO
DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos
básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos
tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final
do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da
não cumulatividade do IPI.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.358, de 23 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10983.900627/2014-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906103/2014-26
Fl. 10752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do
trimestre indicado nos autos, apurado pelo estabelecimento da Recorrente e utilizado em
compensações.
Conforme Despacho Decisório o crédito reconhecido foi menor do que o
solicitado. Com isso, a compensação declarada através de PER/DCOMP foi parcialmente
homologada.
O motivo para o não reconhecimento integral do crédito foi a constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos.
A interessada apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade, em que
alega que as glosas indicadas, relativas a empresas optantes pelo Simples Nacional, seriam
indevidas, pois se tratariam de retorno em garantia, operação na qual o direito ao crédito do IPI
estaria garantido, em razão da não cumulatividade do imposto.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
os argumentos decisórios não merecem prosperar, principalmente
porque a situação concreta não se trata de retorno de produtos para reparo
ou conserto, bem como, ainda que seja considerado dessa forma, houve a
tributação do IPI na saída das mercadorias, razão pela qual faz jus ao
crédito;
(ii)
o caso trata-se de devolução em garantia de itens enviados, haja
vista o reingresso da mercadoria ao estabelecimento remetente, bem
como que não há qualquer reparo ou conserto no produto para reenvio ao
remetente, mas sim o envio de novo produto, com tributação do IPI em
todas as saídas;
(iii) junto com a Manifestação de Inconformidade foram juntados os
Livros de Registros de Saídas, Livros de Registros de Entradas, bem
como de Apuração do IPI sendo suficientes para preenchimento dos
requisitos que geram direito a crédito do imposto;
(iv) como se está tratando de destinatário optante pelo Simples
Nacional e esse, por sua condição, não poder creditar-se do IPI, impedir o
aproveitamento de crédito por parte da remetente (Recorrente) é o
mesmo que impedir um direito que a empresa possui, inclusive quando se
fala em não-cumulatividade do IPI;
(v)
analisando a questão por um outro viés, há de se destacar a
impossibilidade de gerar capacidade contributiva de circular produto
industrializado que não está sobre a propriedade do contribuinte
(Recorrente), isto é, na ocorrência do retorno ou devolução do produto
para conserto ou reparo, se assim entende o Fisco, em nenhuma das
operações há a transferência da propriedade;
(vi) significa dizer que o produto que sai do estabelecimento, por não
revelar capacidade contributiva, não pode ser tributado tendo em vista
Fl. 10753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

que a própria mercadoria circulada não está no patrimônio do
contribuinte; e
(vii) no caso concreto, não foi o que ocorreu, mas sim o contrário, houve
a tributação do IPI e recolhimento do tributo mesmo sem haver
capacidade contributiva para tanto, razão pela qual a Recorrente glosou
do crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, trata-se de processo controlando direito creditório de
ressarcimento de IPI do trimestre indicado nos autos, apurado pelo
estabelecimento da Recorrente e utilizado em compensações.
Defende a Recorrente ter direito ao ressarcimento de mercadorias tributadas que
retornaram por devolução em garantia.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu ser indevido o pleito da Recorrente
sob os seguintes argumentos:
“Ocorre que o reparo de produtos em garantia gratuito não é considerado
industrialização, conforme art. 5o, inciso XII, do Decreto no 7.212 /2010,
impedindo o direito ao crédito.
Ainda, havia vedação expressa no art. 231, parágrafo único, do RIPI/2010 ao
creditamento de produtos remetidos em retorno para conserto.
Em verdade, o procedimento da interessada acarretaria duplicidade de
aproveitamento de créditos, pois os insumos utilizados no produto devolvido já
teriam gerado crédito na entrada do estabelecimento industrial, e a operação de
reparo, como visto, não configura industrialização.
Em todos os casos, o creditamento se mostrou contrário às normas do Decreto
7.212/2010, e , ao contrário do alegado pela interessada, as glosas não atentaram
contra o princípio da não cumulatividade, mas sim evitaram que a interessada se
creditasse em operações que não configuravam industrialização ou sem a
incidência do IPI na saída (caso da remessa em garantia).
Apenas a título de argumentação, ainda que não se tratasse de operações de
retorno em garantia, o creditamento no caso de devoluções ou retornos estaria
condicionado à demonstração de atendimento dos requisitos presentes nos arts.
231 e 234 do Decreto no 7.212/2010, os quais não foram comprovados pela
interessada com a manifestação de inconformidade, como exigia o art. 16, §4o,
do Decreto no 70.235/1972, impossibilitando também o cancelamento das glosas.
Assim, não sendo permitido o creditamento do IPI em caso de retorno em
garantia, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.”
Deve ser acrescentado não ser possível o ressarcimento no caso concreto, por
falta de previsão legal, não sendo passíveis de ressarcimento os créditos básicos
de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados,
Fl. 10754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período
de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não
cumulatividade do IPI.
Em tal sentido é a reiterada jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por absoluta falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os
créditos básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de
produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução,
ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra
geral da não cumulatividade do IPI.” (Processo no 13971.904896/2011-23;
Acórdão no 3003-001.931; Relator Marcos Antonio Borges; sessão de
22/07/2021)
Do voto condutor destaco:
“O Regulamento do IPI de 2010, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, vigente á
época da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), especifica
os créditos básicos, nos seus artigos 226 e 227, admitindo, ainda, como crédito
básico, o crédito relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno parcial ou total no seu art. 229, entretanto, estabelecendo requisitos a
serem cumpridos, para que tais créditos possam ser aproveitados como
componente do saldo credor a ser abatido do imposto devido ao final do período
de apuração.
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos
em devolução ou retorno, total ou parcial(Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
(...)
Art.231.O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I-pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o
imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II-pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a)menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em
seus arquivos;
b)escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas
e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente, nos termos do art. 466; e
c)comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua
escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante
crédito ou restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a operação
tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, exclusivamente para operações de conserto, restauração,
recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.
(...)
Fl. 10755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de apuração e
utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 256, do
RIPI/2010:
Art.256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução
do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de
apuração do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o
período seguinte, observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996,
art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário,
decorrente
de
aquisição
de
matéria-prima,
produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da
imunidade em virtude de se tratar de operação de exportação, nos termos
do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do
imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779,
de 1999, art. 11).
A Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11, por sua vez, estabelece que somente
são passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
A IN/SRF 900, de 30/12/2005, vigente à época, que disciplinava os
procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação, estabelecia a
limitação do ressarcimento de créditos de IPI ao trimestre-calendário e quais são
os créditos passíveis de ressarcimento, in verbis:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em
sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a
outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de
débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere
o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos
do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
Fl. 10756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá
requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de
débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
para
industrialização,
escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o,
escriturados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz; e III - o crédito presumido de IPI de que trata o
inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem
utilizados na forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa
jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos
posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para
os quais não houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação
vigente àquela data. § 6o O pedido de ressarcimento e a compensação
previstos no § 2o serão efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio
papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
Ao contrário do que alega a recorrente, as INs posteriores que disciplinavam o
ressarcimento de créditos do IPI mantiveram a limitação aos créditos admitidos
como ressarcíveis.
(...)
Os demais créditos, que não tiverem seu ressarcimento autorizado por
dispositivo legal, enquadram-se na regra geral da não cumulatividade do IPI, de
abatimento do saldo credor do imposto contra o valor do imposto devido ao final
do período de apuração, como é o caso dos créditos referentes à devolução e
retorno de produtos, previsto no art. 229 do RIPI/2010.”
Tem-se, ainda, as seguintes decisões:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO.
DEVOLUÇÃO
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito advindo de produto saído que retorne ao estabelecimento, por qualquer
motivo, pode apenas anular débito do mesmo imposto em escrita fiscal, isto é,
não pode ser ressarcido.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 10757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados pelo Órgão
Julgador.” (Processo no 10380.900472/2013-13; Acórdão no 3401-009.786;
Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 23/09/2021)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
(...)
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DE
PRODUTO ACABADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para o ressarcimento de crédito de IPI decorrente da
devolução de produtos acabados. O art. 11 da Lei no 9.779/99 só permite o
ressarcimento aos créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem. (...)” (Processo no 13706.001923/2003-
34; Acórdão no 9303-005.574; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos
Autran; sessão de 16/08/2017)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VENDA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrentes da devolução
de vendas, por falta de previsão legal. O art. 11 da Lei no 9.779/99 prevê a
possibilidade de ressarcimento de crédito de IPI tão somente originado da
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização do produto, não havendo, portanto, previsão de
ressarcimento para créditos de IPI decorrentes da devolução de mercadorias
tributadas.” (Processo no 13984.900084/2006-01; Acórdão no 9303-007.147;
Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 11/07/2018)
Assim, por não serem passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrentes
da devolução de vendas, por falta de previsão legal, não há como se deferir o
postulado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 10758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906103/2014-26

Fl. 10759
DF CARF MF
Original